Tribunal: STM
Processo: 7000023-96.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE

SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO

CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. QUEBRA DA CADEIA DE

CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.

INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA

ESPECIALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA,

MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO

DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.

Os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial, notadamente o Auto de Prisão em

Flagrante e os Laudos Preliminar e Definitivo, conduzem à certeza de que a substância

apreendida em poder do Acusado foi a mesma submetida a exame pericial pelo Instituto

Nacional de Criminalística da Polícia Federal, conforme descrito anteriormente no Relatório.

Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, tampouco se

evidencia quebra da cadeia de custódia.

No delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente descrito no art. 290 do Código

Penal Militar, o elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade livre e consciente

de praticar qualquer das condutas enunciadas pelo tipo.

Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que

nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do

resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto

apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o

princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a incompatibilidade do

referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local

sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a gravidade da prática delituosa

em análise no ambiente castrense, porquanto a norma penal militar prevista no art. 290 do CPM,

além da saúde pública, tutela a manutenção da hierarquia e da disciplina, institutos basilares

das Forças Armadas.

Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os

efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem

"trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código

Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da

conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer o

critério da especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação de

drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para

tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.

Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em

seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência

física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento

especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo

Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.

Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam incorporadas ao

ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os mencionados Diplomas não vedam

a criminalização da posse de droga para uso próprio.

Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000023-96.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000023-96.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.

Os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial, notadamente o Auto de Prisão
em Flagrante e os Laudos Preliminar e Definitivo, conduzem à certeza de que a substância
apreendida em poder do Acusado foi a mesma submetida a exame pericial pelo Instituto
Nacional de Criminalística da Polícia Federal, conforme descrito anteriormente no Relatório.
Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, tampouco se
evidencia quebra da cadeia de custódia.
No delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente descrito no art. 290 do
Código Penal Militar, o elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade livre e
consciente de praticar qualquer das condutas enunciadas pelo tipo.
Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a
que nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como
desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso
concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena
conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a
incompatibilidade do referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a
gravidade da prática delituosa em análise no ambiente castrense, porquanto a norma
penal militar prevista no art. 290 do CPM, além da saúde pública, tutela a manutenção da
hierarquia e da disciplina, institutos basilares das Forças Armadas.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre
os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para
quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do
Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita
adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação,
devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na medida em
que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art.
290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz
em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause
dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar"
constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art.
290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os mencionados Diplomas não
vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra
a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 5 a 8 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 28 de outubro de 2020, que condenou
o ex-Sd Ex GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de
recorrer em liberdade.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 28 de junho de 2019, nos seguintes termos:

"(...) no dia 07 de junho de 2019, por volta das 12:30h, no interior do 1° Regimento de
Cavalaria de Guardas, o Denunciado foi flagrado na posse de substância entorpecente,
conhecida como "maconha", conduta tipificada no artigo 290 do Código Penal Militar. O
fato aconteceu quando o Cabo Matheus Moreira da Costa realizou revista nos militares
conduzidos à rua, procedimento previsto para sua liberação ao final do serviço no
aquartelamento. Ao realizar a revista pessoal no Denunciado, encontrou uma
"carteira" de cigarro da marca "Souza Paiol" contendo dois cigarros e meio de palha,
bem como uma pequena porção de erva semelhante à "maconha". O material
supostamente ilícito estava guardada na mochila do Soldado Magalhães. O material
suspeito foi apreendido e encaminhado ao Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro -
Pelotão de Investigações Criminais, para a realização do Exame Preliminar, que resultou
positivo para MARIHUANA/HASHISH/HASHOIL/THC (pgs. 20/24 - Documento 1-AUTO -
Evento 1).
O Soldado recebeu voz de prisão pela conduta tipificada no artigo 290 do Código Penal
Militar e o Oficial de Dia promoveu as providências cabíveis. Segundo o Laudo Pericial n°
033/2019 - Criminalística/PIC/BPEB a substância encontrada com o SD Guilherme Gabriel
Magalhães da Conceição pesava 1,0 grama.
Com a conduta descrita, GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO, agindo livre e
conscientemente, incorreu no delito de "trazer consigo" substância entorpecente, em lugar
sujeito à Administração Militar. Observe-se que o crime é de natureza militar pois se
amolda à hipótese do artigo 9°, inciso II, alínea "e", do CPM.
A certeza da autoria é extraída dos depoimentos das testemunhas ouvidas no Auto de
Prisão em Flagrante, malgrado o Denunciado não ter confessado o delito (Evento 14 -
Documento 1-VIDEO).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
A maconha é uma substância de uso proscrito no Brasil, conforme Lista F2 do Anexo I da
Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de maio de 1998 (...)".

Em 7 de junho de 2019, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante e, nessa mesma data, foi elaborado o
Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, nos seguintes termos:

"(...) Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, nesta cidade de
Brasília, Distrito Federal, no quartel do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, onde se
achava presente deste Auto de Prisão em Flagrante, o condutor MATHEUS MOREIRA DA
COSTA, Cb, Idt n° 1112010978 MD/EB, lotado no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, foi
determinado pela Autoridade Militar a apreensão do material a seguir descrito:
ITEM 01 - 03 (três) Porções de substâncias de origem vegetal prensadas medindo
aproximadamente 1,0 cm X 5,0 cm encontradas, atribuídas ao Soldado do Efetivo Variável
GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO, inscrito no CPF sob o n° 069.925.151-
60, identidade n° 3126273 SSP/DF, Filho de Guilherme da Conceição e Angela Magalhães
dos Santos, o qual foi remetida para o BPEB, para confecção do Laudo Preliminar; e
ITEM 02 - 03 (três) Cigarros de palha encontrados com o Soldado do Efetivo Variável
GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO.
Todos os itens foram encontrados pelo CB MATHEUS MOREIRA DA COSTA, na mochila do
soldado Efetivo Variável GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO, durante revista
pessoal para liberação do aquartelamento, feita pelo Cb Moreira no dia 07 de junho de
2019. No momento da revista o acusado referiu ser o possuidor dos materiais apreendidos,
informando se tratar da substância (maconha) (...)".

Ainda nesse mesmo dia 7 de junho de 2019, foi encaminhado ao Comandante do Batalhão de Polícia do
Exército o DIEx n° 01 - APF - 1°RCG, no qual o Presidente do Flagrante requereu a análise da substância
encontrada em poder do Acusado, tendo sido elaborado Laudo Pericial nº 033/2019-Criminalística/PIC/BPEB
(Exame preliminar em substância vegetal), em 7 de junho de 2019, cujo teor assim consignou:

"(...) Foram encaminhados a estes Peritos, junto com o documento de solicitação e anexo
fotográfico, o seguinte material:
- 01 (um) envelope de papel pardo fechado, contendo em seu interior 01 (uma) "carteira de
cigarros" de marca "SOUZA PAIOL" que acondicionava 03 (três) cigarros de palha, sendo
um com sua porção física equivalente a metade dos outros dois, com aspectos de ter sido
queimado e ainda 03 (três) fragmentos de substância vegetal com porções de folhas e
sementes (...)
4. CONCLUSAO:
Após os exames físicos e químicos preliminares realizados nas substâncias vegetais com o
narco-teste NARK #9 NDB (FAST BLUE B SALT) REAGENT (Marijuana-Hashish-THC Test),
apresentaram resultado POSITIVO, compatíveis, segundo a tabela colorimétrica, com
MARIHUANA/ HASHISH/HASH OIL/THC para a substância 1 e resultado NEGATIVO,
incompatíveis, segundo a tabela colorimétrica para substâncias 2.".

O documento que encaminhou o resultado do Laudo Preliminar ao Presidente do Flagrante informou que:

"(...) o montante das substâncias não consumido no exame preliminar será encaminhado
ao Instituto Nacional de Criminalística (INC), do Departamento de Polícia Federal, para
realização do exame laboratorial definitivo e emissão do laudo respectivo que, após
concluso, será remetido a esse Presidente.".

Em Decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM na Audiência de Custódia realizada no dia 10 de
junho de 2019, foi determinada:

"(...) com fundamento no artigo 5º, inciso LXVI da Constituição Federal, a imediata
RESTAURAÇÃO DA LIBERDADE do Soldado GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA
CONCEIÇÃO, se por outro motivo não se encontrar preso, concedendo-lhe LIBERDADE
PROVISÓRIA, para que, solto, responda aos termos do Processo a ser eventualmente
instaurado.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
O respectivo Alvará de Soltura foi cumprido nessa mesma data.

A Denúncia foi recebida em 4 de julho de 2019.

Em 13 de agosto de 2019, foi acostado aos autos o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Definitivo) n°
1144/2019-INC/DITEC/PF, elaborado por uma perita criminal federal do Instituto Nacional de Criminalística,
no qual foi confirmada a presença do THC na substância apreendida em poder do Acusado, nos seguintes
termos:

"(...) À Perita foi apresentado um envelope plástico transparente, lacrado (n° IEB 7500),
apresentando as inscrições manuscritas, entre outras: "BPEB", "033/2019'', "SDEV
Guilherme Gabriel Magalhães de Conceição", que continha, em seu interior, uma caixa de
cigarro palha "SOUZA PAIOL", que acondicionava duas folhas de palha enroladas e
fragmento de folha de palha enrolada e parcialmente queimada; e os materiais descritos a
seguir e objetos de análises químicas:
Item 1.1) um frasco plástico fechado por tampa plástica laranja, identificado por meio das
inscrições "cigarros 1 e 2" que encerrava 0,55 g de material vegetal queimado; Item 1.2)
um frasco plástico fechado por tampa plástica laranja, identificado por meio das inscrições
''cigarro 3" que encerrava 0,21 g de material vegetal de coloração marrom;
Item 1.3) 0,91 g de material vegetal, de coloração esverdeado.
Esses materiais estavam registrados no Siscrim sob numeração 483/2019 - DITEC/PF e são
ilustrados na Figura 01.
(...)
O THC encontra-se na LISTA F2 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS DE USO
PROSCRITO NO BRASIL, enquanto a Cannabis sativa L. encontra-se na LISTA E - LISTA DE
PLANTAS PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU
PSICOTRÓPICAS, ambas as listas constantes na Resolução RDC n° 277, de 16/04/2019, da
Anvisa, a qual atualiza o anexo I da Portaria n° 344/98-Anvisa.
(...)
IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
a. Quais os tipos e as características químicas da substância?
As características e as massas dos materiais vegetais recebidos para exames estão
descritas no item I-MATERIAL. As análises realizadas nos itens 1.1 e 1.2 indicaram a
presença da substância Nicotina, enquanto as análises realizadas no item 1.3 identificou a
presença do canabinoide A9-Tetrahidrocanabinol (À9-THC, Dronabinol).
b. O material apresentado contém algum tipo de substância relacionada na Portaria n° 344,
de 12 de maio de 1998, da ANVISA?
Sim. O THC encontra-se na LISTA F2 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS DE USO
PROSCRITO NO BRASIL, lista constante na Resolução RDC n° 277, de 16/04/2019, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, a qual atualiza o anexo í da Portaria
344/98 - SVS/MS, sendo considerado capaz de causar dependência física ou psíquica nos
termos da referida Portaria.".

Em Audiência realizada no dia 16 de outubro de 2019, foram inquiridas as seguintes testemunhas da
Acusação perante o Juízo de primeiro grau, presente o Réu devidamente assistido pela Defensoria Pública da
União:

1) Cb Ex Matheus Moreira da Costa, que afirmou:

"(...) Perguntado se estava incumbido de realizar uma revista, no dia dos fatos, nos
militares que estavam deixando o quartel, respondeu que sim. Perguntado o horário e
como aconteceu essa revista no soldado Magalhães, respondeu que por volta de meio dia
foi dado toque de ordem de liberação para que os militares que fossem sair do
aquartelamento pudessem sair, que acionou todos que já estavam de civil para ir embora
aguardassem na frente do esquadrão para fazer a revista, como de rotina. Que começou a
organizar a tropa, que começou da frente para a retaguarda, que era uma revista apenas
para ver o que tinha em cada mochila, se não tem nada sendo levado do aquartelamento
para fora (sic). Que não tem como ser muito específico na revista porque é sempre a
mesma coisa, que são muitos militares para fazer, que é superficial, só para ver se tem

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
algo mesmo. Que foi revistando normalmente conferindo identidade e mochila; que quando
chegou na mochila do Acusado abriu o bolso da frente da e que ficou curioso e inquieto
com o nervosismo do Acusado em pegar a carteira de cigarro. Que pediu a carteira de
cigarro, que o Acusado entregou e que abriu e viu suposta substância na carteira. Que
pediu que o Acusado saísse de forma e que chamou o Cabo Robert de testemunha e que
contou a história para ele e pediu que o Acusado aguardasse o término da revista. Que
terminou a revista e pediu para um plantão dele (sic) conduzir a tropa à rua. Que estava
respondendo pelo Sargento de dia, que estava com o rádio e que por isso acionou o
adjunto, que chegou em menos de cinco minutos, que contou o fato e que com isso
começou o início da APF. Perguntado o que encontrou quando abriu a carteira de cigarros,
respondeu que encontrou três cigarros de palha e um pedaço de uma substância, de algo
que não sabia o que era. Perguntado se tinha algum tipo de papel de seda, respondeu que
não. Perguntado se não continuou a buscar na mochila, respondeu que continuou a revista,
mas que não achou nada na mochila. Perguntado como o Acusado estava vestido,
respondeu que estava a paisano. Perguntado se quando deu a voz de prisão o Acusado deu
alguma justificativa, respondeu que o Acusado disse que o material não era dele, que era
de uma colega. Perguntado se era de uma colega de dentro do quartel, respondeu que não
sabe dizer. Perguntado se o Acusado disse que obteve dentro do quartel, respondeu que
não. Perguntado se tem conhecimento se havia alguma conversa na Organização Militar no
sentido de o Sd Guilherme fazer o uso de entorpecentes, respondeu que não. Perguntado
se tinha ciência na época de qual era a função do Sd Guilherme na Organização Militar,
respondeu que sabia que era de sessão hipo, que não sabia a função. Perguntado se teve
ciência se o Sd Guilherme teve acesso, naquele dia, ao armamento, respondeu que não era
de fácil acesso deles, por serem hipos. Perguntado se saberia informar se o Acusado
estaria de serviço na véspera do fato, respondeu que não sabia informar, que estava
entrando no dia. Perguntado se após o fato teve algum tipo de ameaça, respondeu que
não. Perguntado se se recorda da situação física que se encontrava o Sd Guilherme no
momento que o viu, de forma surpresa, se teve condutas diferenciadas, respondeu que o
Acusado manteve a postura, que estava normal; que estava ofegante. Que a reação dele
em puxar a carteira e colocar no bolso o deixou curioso, que já fez diversas revistas e
nunca tinha visto acontecer, que já encontrou carteira de cigarro e que ninguém nunca
reagiu em pegar, que por isso quis pegar, que o Acusado a entregou e que ficou nervoso e
começou a se tremer e disse que não era dele. Perguntado se tinha conhecimento do Sd
Guilherme ter alguma desavença no quartel, respondeu que por não ser próximo do
Acusado, não tem conhecimento, que o encontrou por acaso. Perguntado se sabe informar
se os locais que eram armazenadas as mochilas e materiais dos militares era um local
reservado, de fácil acesso, ou se tinha cadeado, respondeu que é previsto ter dois
cadeados por armário e que alguns, por negligência, deixam só um. Que o acesso não é
fácil, que somente os militares do esquadrão que tem. Perguntado se os outros militares
têm acesso aos materiais dos outros colegas, respondeu que pode acontecer de ter acesso
aos armários. Perguntado se as vezes os armários não têm trava, respondeu que não ficam
aberto totalmente. Perguntado se um militar pode ter mais de um armário, respondeu que
somente um armário por militar (...)";

2) Cb Ex Robert Anderson Vieira Ferreira, que afirmou:

"(...) Perguntado se presenciou o fato narrado na denúncia, respondeu que no momento
estava em forma, que não estava na forma em que o Cb Matheus encontrou o objeto, que
foi chamado pelo Cb Matheus, que o Cb Matheus lhe entregou a carteira de cigarro e aí viu
o objeto. Perguntado se o Cb Matheus o chamou no momento em que ele encontrou a
carteira, respondeu que sim. Perguntado se presenciou o Sd Guilherme sendo indagado
pelo Cb Matheus sobre o que era aquilo e se era dele, respondeu que estava presente.
Perguntado como foi a conversa, respondeu que o Cb Matheus perguntou ao Acusado se
era dele, que o Acusado respondeu que não, que colocaram dentro da mochila dele. Que
ele chamou o adjunto para terminar o caso. Perguntado se assistiu a lavratura do Auto de
Prisão em Flagrante, respondeu que sim. Perguntado se confirma o dito pelo Acusado de
que seria de uma amiga, primeiramente, e depois que não era dele, respondeu que sim.
Perguntado novamente se o Acusado disse que era para uma amiga, respondeu que o
Acusado não disse que era para uma amiga, que disse que colocaram na mochila dele. Que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
não ouviu o Acusado dizendo que era para uma amiga. Perguntado se o Acusado fuma,
respondeu que sim, que fuma cigarro. Perguntado se o Acusado disse se os cigarros de
palha eram dele, respondeu que sim. Perguntado novamente se o Acusado fuma e se já o
viu fumando, respondeu que sim, que trabalha com ele. Perguntado se conhece o Sd
Guilherme do trabalho, respondeu que sim. Perguntado se trabalha na sessão hipo,
respondeu que sim, no pelotão que mexe com cavalo, CHD. Perguntado qual é o serviço,
respondeu que é manter os cavalos, encilhar para os coronéis, fazer o asseio das baias.
Perguntado se tem alguma notícia de que além de cigarro de palha o Acusado consumia
também algo do tipo maconha, respondeu que não tinha informação. Perguntado se foi
somente a testemunha do flagrante, respondeu que sim. Perguntado sobre quem levou
esse material para a perícia, respondeu que foi o Sgt Noberto. Perguntado se ele recolheu
logo na hora e levou para a perícia, respondeu que sim. Perguntado quantos cigarros da
pra fazer com a quantidade de 1g de maconha que foi encontrada, respondeu que não
sabe informar. Perguntado sobre qual foi a reação do Sd Guilherme no momento em que
foi encontrado o entorpecente, respondeu que o Acusado ficou muito nervoso e tremendo e
que queria pegar a carteira de cigarro. Que o Cb Matheus não deixou e entregou para ele e
que o Acusado ficou só nervoso. Perguntado se sabia informar se o Acusado estava
armado, respondeu que ele não estava armado. Perguntado se o Acusado tem acesso ao
armamento, com relação a suas funções, respondeu que não, que só mexe com cavalo e
que não mexe muito com armamento. Perguntado se o Acusado tem algum desafeto,
respondeu que não, que ele é tranquilo em relação ao trabalho. Perguntado sobre os locais
em que guardam as mochilas e os pertences pessoais, se é um local reservado, se os
militares colocam, ou não, cadeado em seus armários, respondeu que sim, que é um
alojamento que tem vários armários, que tem soldados que deixam sem cadeado, ou com
cadeado só de puxar (sic) e que depende do soldado. Que o certo é colocar cadeado em
todos os armários. Perguntado se nem todos fazem isso, respondeu que sim. Perguntado
se tem conhecimento se o Sd Guilherme Magalhães costumava deixar o armário aberto,
respondeu que não sabe informar, que não entra muito nos armários dos soldados, que é
separado dos armários dos cabos. Perguntado se o Sd Magalhães estava saindo do serviço,
se estava aquartelado na noite anterior, respondeu que não sabe dizer. Perguntado se
houve algum tipo de ameaça após o ocorrido, respondeu que não, que trabalharam do
mesmo jeito, normal. Perguntado se no momento da revista o Acusado se encontrava
paisano, respondeu que sim. Perguntado se antes é feita a troca de roupa no vestiário,
respondeu que sim, no alojamento. Perguntado se a mochila fica fora do armário,
respondeu que fica do lado do militar, que guarda as mochilas e roupas dentro do armário.
Perguntado se a pessoa pode fazer a troca de roupa no banheiro, respondeu que sim.".

A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.

Consta dos autos informação segundo a qual o Acusado foi licenciado do serviço ativo por término de tempo
de serviço a contar de 10 de janeiro de 2020.

O Acusado ex-Sd Ex GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO foi Qualificado e Interrogado perante
o Juízo em 3 de março de 2020, tendo declarado que:

"(...) Perguntado se foi flagrado com drogas no dia 7 de junho de 2019, respondeu que sim.
Perguntado como foi, respondeu que estava na hora de ir embora e que teve uma revista,
que o Cb Moreira estava revistando sua mochila, que estava com uma carteira de paiol.
Que antes disso tinha saído do serviço e tomado um banho e que deixou a mochila lá (sic).
Que ele estava fazendo a revista antes de ir embora e o Cb Moreira viu uma carteira de
paiol, que ele colocou no bolso porque ia fumar lá fora. Que o Cb Moreira pediu a carteira e
que deu para ele. Que ele chamou o Cb Robert para ser a testemunha. Que ele pediu para
ver e quando o Cb Moreira o mostrou a carteira, ele viu que tinha uma porção de maconha,
e disse que não era dele. Perguntado se foi uma surpresa, respondeu que sim. Perguntado
se sabe de quem era, respondeu que não. Perguntado se alguém colocou lá, respondeu
que não faz ideia. Perguntado se deixou a mochila, respondeu que sim. Perguntado se o
cigarro estava dentro da mochila, respondeu que sim. Perguntado se foi tomar banho sem
mochila, respondeu que sim. Perguntado se explicou para o Cb Moreira, respondeu que
sim. Perguntado se tem ideia de quem possa ser, respondeu que não. Perguntado se tinha

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
muita gente no alojamento, respondeu que sim. (...). Perguntado se deu baixa normal,
respondeu que sim. Perguntado aonde deixou a mochila, respondeu que numa mureta no
alojamento enquanto tomava banho. Perguntado se tem algum inimigo que poderia colocar
a droga na mochila, se tem suspeita de alguém, respondeu que não tem suspeita de
ninguém, que não tinha inimigos lá, que ficou meio abismado com isso. Perguntado se tem
como explicar o fato de alguém ter colocado, respondeu que só tem a sua palavra, que não
tem ideia de quem tenha feito isso. Perguntado se naquele dia só havia cumprido o
expediente ou se tinha saído de serviço, respondeu que havia saído de serviço. Perguntado
se só havia cumprido o expediente, respondeu que sim. Perguntado se já estava civil,
respondeu que sim. Perguntado se é usuário de drogas, respondeu que não.".

Após a citada Audiência, foram intimadas as Partes para a fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, nada requerendo o Ministério Público Militar nem a Defensoria Pública da União.

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu
a condenação do Acusado nos termos expostos na Denúncia.

Já a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Réu, com base na alínea "b" do artigo 439 do
CPPM, pela ausência de dolo na sua conduta e, subsidiariamente, pugnou pela não aplicação da pena, em
razão do Princípio da Bagatela Imprópria.

Em Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército no dia 28 de outubro de 2020,
o Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM julgou procedente a pretensão ministerial e condenou o Acusado, por
unanimidade de votos:

"(...) pela prática do crime inscrito no art. 290, caput, do Código Penal Militar, sendo
primário, de bons antecedentes, fica fixada a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a
ser cumprida em regime inicialmente aberto, na forma prevista no artigo 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal. Por maioria (4x1), fica concedida a suspensão condicional da pena,
pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar c/c artigo 606 do
Código de Processo Penal Militar.
É assegurado o direito de apelar em liberdade.".

Em 28 de outubro de 2020, a Sentença foi tornada pública no sistema e-Proc, tendo sido intimados o
Ministério Público Militar em 29 de outubro de 2020, e a Defesa Pública em 7 de novembro de 2020.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 4 de dezembro de 2020.

Em 9 de novembro de 2020, o Órgão de Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação, o qual foi recebido pelo Juízo a quo nessa mesma data.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da Sentença para absolver o Acusado,
com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, por constatar a "(...)
atipicidade da conduta do apelante, haja vista a ausência do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo
(...)", uma vez que o Réu "(...) desconhecia a existência da substância em seus pertences, que desconfia que
foi colocado em sua carteira de paiol enquanto tomava banho, pois teria deixado sua mochila na "mureta"
do banheiro, onde haviam muitas pessoas.".

E acrescentou que:

"(...) Nos depoimentos testemunhais, ficou constatado que os armários eram de fácil
acesso. Logo, não seria impossível que alguém, com malícia, colocasse essa pequena
quantidade de "maconha" em seus pertences.".

Pugnou, ainda, pela absolvição do Apelante "(...) deixando de aplicar a pena por razões de política criminal
(irrelevância penal do fato), em razão do princípio da bagatela imprópria (...)", argumentando, para tanto,
que:

"(...) Ao tratar do pressuposto de aplicação da pena, pode ser extraído das lições de Roxin

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
[1], que a pena pode deixar de ser aplicada em alguns casos por razão de política criminal
(prevenção geral e especial). Casos em que não há necessidade de utilização do Direito
Penal para sua função de proteção de bens jurídicos, destaca-se, de relevo constitucional, e
portanto, que merecem a proporcionar proteção através da lente da última ratio.
Dito de outra forma, o Direito Penal tem por função (missão) a proteção de bens jurídicos,
que devem ser extraídos da Constituição de determinada sociedade. A escolha destes bens
jurídicos deve ser feita de forma proporcional a restrição da liberdade operada pelo Direito
Penal (princípio da fragmentariedade).
Desta forma, em casos em que apesar do fato ser típico, antijurídico e presentes as
condições pessoais de culpabilidade (responsabilidade), não merecem uma resposta penal
em razão da desnecessidade de aplicação da pena (...)".

A Defesa também requereu a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente porque, com a
introdução no ordenamento jurídico da Lei nº 13.491/2017:

"(...) o Direito Penal Militar passou a dividir com o Direito Penal Comum, o extenso rol de
crimes da legislação penal extravagante, desde que preenchidas as condições que o
tornam um crime militar, tradicionalmente previstas no art. 9º, como por ex. aqueles
cometidos por militar em lugar sujeito à administração militar.".

Nesse contexto, complementa o Órgão defensivo:

"(...) A Lei Antidrogas também considerada uma norma inovadora no campo penal, revelou
uma adequação do Brasil à normativa internacional, no que tange ao tratamento
diferenciado entre traficante e usuário.
Se de um lado, tratou com maior rigor a reprimenda penal no campo do tráfico de
substâncias entorpecentes, de outro, passou a considerar o usuário fora do prisma do
encarceramento, seja sob a ótica da despenalização ou da descriminalização.
Diferentemente, numa perspectiva equivocada e que se distancia dos tratados
internacionais da qual o Brasil faz parte, o art. 290 do Código Penal Militar trata traficante e
usuário no mesmo tipo penal. Apesar do erro topográfico, na prática, os Juízes Federais da
Justiça Militar da União solucionam aplicando penas mais brandas aos usuários e mais
graves aos traficantes.
No entanto, tal solução viola frontalmente o princípio da pessoalidade da pena e da
proporcionalidade, ambos de estatura constitucional. Na medida em que presentes
circunstância desfavorável na primeira fase, em tese, usuário e traficante teriam a mesma
pena, se utilizado rigorosamente a técnica de sentença.
Com o advento dos chamados crimes militares por extensão, não existe argumento que
possa permitir a manutenção da inconstitucionalidade da solução encontrada pela prática
judiciária. O que nos conduz a inevitável aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas (...)
(...)
Explicando melhor, se existe um tipo penal que dá adequado tratamento ao usuário (art.
28, Lei 11.343 de 2016), respaldado na mais moderna política antidrogas, e outro que
prevê no mesmo tipo penal: o traficante e o usuário (art. 290, Decreto-Lei 1.001 de 1969),
os princípios da hierarquia e disciplina não podem afastar o princípio da aplicação da
norma mais favorável ao réu e da pessoalidade da pena.
Concluindo, após o advento da Lei n. 13.491 de 2017, ao usuário de drogas deve ser
aplicado o crime militar por extensão do art. 28, da Lei Antidrogas - novatio legis in mellius,
e não o art. 290, do Código Penal Militar (art. 9º, I: "os crimes de que trata êste Código,
quando definidos de modo diverso na lei penal comum") - norma mais gravosa, mais antiga
e menos específica que aquela no tratamento do usuário de drogas.
Ressalta-se que o usuário de drogas não pode receber um tratamento fora e outro dentro
das Forças Armadas. Trata-se de um tratamento discriminatório de absoluta
inconstitucionalidade, que distancia o dia-a-dia militar da realidade que envolve a
sociedade brasileira.".

Ao final, caso mantida a condenação do Réu, requereu seja:

"(...) a) declarada incidentalmente a não recepção do art. 290, CPM pela Constituição

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
Federal de 1988;
b) declarada incidentalmente a inconvencionalidade do art. 290, CPM em relação às
Convenções de Viena e Nova York, no que tange ao tratamento diferenciado do usuário de
drogas;
c) [e assim] aplicado o art. 28, da Lei Antidrogas.".

Em Contrarrazões, o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos e requereu o não provimento do
Recurso, "(...) mantendo-se a condenação do apelante GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO,
nos exatos termos da sentença.".

Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli:

"(...) a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do presente
Recurso de Apelação e pelo seu desprovimento, mantendo-se, in tottum, a Sentença
lavrada nos autos da Ação Penal nº 7000268-39.2019.7.11.0011/DF, que ditou a
condenação do ex-Soldado do Exército Guilherme Gabriel Magalhães da Conceição à pena
de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis e o direito de apelar em
liberdade.".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

V O TO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 28 de outubro de 2020, que condenou
o ex-Sd Ex GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de
recorrer em liberdade.

Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requereu a reforma da Sentença para absolver o Acusado,
com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, por constatar a "(...)
atipicidade da conduta do apelante, haja vista a ausência do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo
(...)", uma vez que o Réu "(...) desconhecia a existência da substância em seus pertences, que desconfia que
foi colocado em sua carteira de paiol enquanto tomava banho, pois teria deixado sua mochila na "mureta"
do banheiro, onde haviam muitas pessoas.".

Pugnou, ainda, pela absolvição do Apelante "(...) deixando de aplicar a pena por razões de política criminal
(irrelevância penal do fato), em razão do princípio da bagatela imprópria (...)".

A Defesa também requereu a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, ao final, caso mantida a
condenação do Réu, postulou para que seja:

"(...) a) declarada incidentalmente a não recepção do art. 290, CPM pela Constituição
Federal de 1988;
b) declarada incidentalmente a inconvencionalidade do art. 290, CPM em relação às
Convenções de Viena e Nova York, no que tange ao tratamento diferenciado do usuário de
drogas;
c) [e assim] aplicado o art. 28, da Lei Antidrogas.".

Não assiste razão à Defesa Pública, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Acusado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
Quanto à autoria, embora não tenha admitido a prática delituosa, o Réu foi encontrado em local sujeito à
Administração Militar portando a substância entorpecente periciada, tendo declarado em Juízo que:

"(...) Perguntado se foi flagrado com drogas no dia 7 de junho de 2019, respondeu que sim.
Perguntado como foi, respondeu que estava na hora de ir embora e que teve uma revista,
que o Cb Moreira estava revistando sua mochila, que estava com uma carteira de paiol.
Que antes disso tinha saído do serviço e tomado um banho e que deixou a mochila lá (sic).
Que ele estava fazendo a revista antes de ir embora e o Cb Moreira viu uma carteira de
paiol, que ele colocou no bolso porque ia fumar lá fora. Que o Cb Moreira pediu a carteira e
que deu para ele. Que ele chamou o Cb Robert para ser a testemunha. Que ele pediu para
ver e quando o Cb Moreira o mostrou a carteira, ele viu que tinha uma porção de maconha,
e disse que não era dele. Perguntado se foi uma surpresa, respondeu que sim. Perguntado
se sabe de quem era, respondeu que não. Perguntado se alguém colocou lá, respondeu
que não faz ideia. Perguntado se deixou a mochila, respondeu que sim. Perguntado se o
cigarro estava dentro da mochila, respondeu que sim. Perguntado se foi tomar banho sem
mochila, respondeu que sim. Perguntado se explicou para o Cb Moreira, respondeu que
sim. Perguntado se tem ideia de quem possa ser, respondeu que não. Perguntado se tinha
muita gente no alojamento, respondeu que sim (...). Perguntado se deu baixa normal,
respondeu que sim. Perguntado aonde deixou a mochila, respondeu que numa mureta no
alojamento enquanto tomava banho. Perguntado se tem algum inimigo que poderia colocar
a droga na mochila, se tem suspeita de alguém, respondeu que não tem suspeita de
ninguém, que não tinha inimigos lá, que ficou meio abismado com isso. Perguntado se tem
como explicar o fato de alguém ter colocado, respondeu que só tem a sua palavra, que não
tem ideia de quem tenha feito isso. Perguntado se naquele dia só havia cumprido o
expediente ou se tinha saído de serviço, respondeu que havia saído de serviço. Perguntado
se só havia cumprido o expediente, respondeu que sim. Perguntado se já estava civil,
respondeu que sim. Perguntado se é usuário de drogas, respondeu que não (...)" (Grifos
nossos).

Os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pela Acusação corroboram a prática
delituosa perpetrada pelo Réu, conforme se verifica a seguir:

1) Cb Ex Matheus Moreira da Costa, que afirmou:

"(...) Perguntado se estava incumbido de realizar uma revista, no dia dos fatos, nos
militares que estavam deixando o quartel, respondeu que sim. Perguntado o horário e
como aconteceu essa revista no soldado Magalhães, respondeu que por volta de meio dia
foi dado toque de ordem de liberação para que os militares que fossem sair do
aquartelamento pudessem sair, que acionou todos que já estavam de civil para ir embora
aguardassem na frente do esquadrão para fazer a revista, como de rotina. Que começou a
organizar a tropa, que começou da frente para a retaguarda, que era uma revista apenas
para ver o que tinha em cada mochila, se não tem nada sendo levado do aquartelamento
para fora (sic). Que não tem como ser muito específico na revista porque é sempre a
mesma coisa, que são muitos militares para fazer, que é superficial, só para ver se tem
algo mesmo. Que foi revistando normalmente conferindo identidade e mochila; que quando
chegou na mochila do Acusado abriu o bolso da frente da e que ficou curioso e inquieto
com o nervosismo do Acusado em pegar a carteira de cigarro. Que pediu a carteira de
cigarro, que o Acusado entregou e que abriu e viu suposta substância na carteira. Que
pediu que o Acusado saísse de forma e que chamou o Cabo Robert de testemunha e que
contou a história para ele e pediu que o Acusado aguardasse o término da revista. (...)
Perguntado o que encontrou quando abriu a carteira de cigarros, respondeu que encontrou
três cigarros de palha e um pedaço de uma substância, de algo que não sabia o que era.
Perguntado se tinha algum tipo de papel de seda, respondeu que não. Perguntado se não
continuou a buscar na mochila, respondeu que continuou a revista, mas que não achou
nada na mochila. Perguntado como o Acusado estava vestido, respondeu que estava a
paisano. Perguntado se quando deu a voz de prisão o Acusado deu alguma justificativa,
respondeu que o Acusado disse que o material não era dele, que era de uma colega.
Perguntado se era de uma colega de dentro do quartel, respondeu que não sabe dizer.
Perguntado se o Acusado disse que obteve dentro do quartel, respondeu que não. (...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
Perguntado se se recorda da situação física que se encontrava o Sd Guilherme no
momento que o viu, de forma surpresa, se teve condutas diferenciadas, respondeu que o
Acusado manteve a postura, que estava normal; que estava ofegante. Que a reação dele
em puxar a carteira e colocar no bolso o deixou curioso, que já fez diversas revistas e
nunca tinha visto acontecer, que já encontrou carteira de cigarro e que ninguém nunca
reagiu em pegar, que por isso quis pegar, que o Acusado a entregou e que ficou nervoso e
começou a se tremer e disse que não era dele. Perguntado se tinha conhecimento do Sd
Guilherme ter alguma desavença no quartel, respondeu que por não ser próximo do
Acusado, não tem conhecimento, que o encontrou por acaso. Perguntado se sabe informar
se os locais que eram armazenadas as mochilas e materiais dos militares era um local
reservado, de fácil acesso, ou se tinha cadeado, respondeu que é previsto ter dois
cadeados por armário e que alguns, por negligência, deixam só um. Que o acesso não é
fácil, que somente os militares do esquadrão que tem. Perguntado se os outros militares
têm acesso aos materiais dos outros colegas, respondeu que pode acontecer de ter acesso
aos armários. Perguntado se as vezes os armários não têm trava, respondeu que não ficam
aberto totalmente. Perguntado se um militar pode ter mais de um armário, respondeu que
somente um armário por militar (...)" (Grifos nossos);

2) Cb Ex Robert Anderson Vieira Ferreira, que afirmou:

"(...) Perguntado se presenciou o fato narrado na denúncia, respondeu que no momento
estava em forma, que não estava na forma em que o Cb Matheus encontrou o objeto, que
foi chamado pelo Cb Matheus, que o Cb Matheus lhe entregou a carteira de cigarro e aí viu
o objeto. Perguntado se o Cb Matheus o chamou no momento em que ele encontrou a
carteira, respondeu que sim. Perguntado se presenciou o Sd Guilherme sendo indagado
pelo Cb Matheus sobre o que era aquilo e se era dele, respondeu que estava presente.
Perguntado como foi a conversa, respondeu que o Cb Matheus perguntou ao Acusado se
era dele, que o Acusado respondeu que não, que colocaram dentro da mochila dele. Que
ele chamou o adjunto para terminar o caso. Perguntado se assistiu a lavratura do Auto de
Prisão em Flagrante, respondeu que sim. Perguntado se confirma o dito pelo Acusado de
que seria de uma amiga, primeiramente, e depois que não era dele, respondeu que sim.
Perguntado novamente se o Acusado disse que era para uma amiga, respondeu que o
Acusado não disse que era para uma amiga, que disse que colocaram na mochila dele. Que
não ouviu o Acusado dizendo que era para uma amiga. Perguntado se o Acusado fuma,
respondeu que sim, que fuma cigarro. Perguntado se o Acusado disse se os cigarros de
palha eram dele, respondeu que sim. Perguntado novamente se o Acusado fuma e se já o
viu fumando, respondeu que sim, que trabalha com ele. Perguntado se conhece o Sd
Guilherme do trabalho, respondeu que sim. Perguntado se trabalha na sessão hipo,
respondeu que sim, no pelotão que mexe com cavalo, CHD. Perguntado qual é o serviço,
respondeu que é manter os cavalos, encilhar para os coronéis, fazer o asseio das baias.
Perguntado se tem alguma notícia de que além de cigarro de palha o Acusado consumia
também algo do tipo maconha, respondeu que não tinha informação. Perguntado se foi
somente a testemunha do flagrante, respondeu que sim. Perguntado sobre quem levou
esse material para a perícia, respondeu que foi o Sgt Norberto. Perguntado se ele recolheu
logo na hora e levou para a perícia, respondeu que sim. Perguntado quantos cigarros da
pra fazer com a quantidade de 1g de maconha que foi encontrada, respondeu que não
sabe informar. Perguntado sobre qual foi a reação do Sd Guilherme no momento em que
foi encontrado o entorpecente, respondeu que o Acusado ficou muito nervoso e tremendo e
que queria pegar a carteira de cigarro. Que o Cb Matheus não deixou e entregou para ele e
que o Acusado ficou só nervoso. Perguntado se sabia informar se o Acusado estava
armado, respondeu que ele não estava armado. Perguntado se o Acusado tem acesso ao
armamento, com relação a suas funções, respondeu que não, que ó mexe com cavalo e
que não mexe muito com armamento. Perguntado se o Acusado tem algum desafeto,
respondeu que não, que ele é tranquilo em relação ao trabalho. Perguntado sobre os locais
em que guardam as mochilas e os pertences pessoais, se é um local reservado, se os
militares colocam, ou não, cadeado em seus armários, respondeu que sim, que é um
alojamento que tem vários armários, que tem soldados que deixam sem cadeado, ou com
cadeado só de puxar (sic) e que depende do soldado. Que o certo é colocar cadeado em
todos os armários. Perguntado se nem todos fazem isso, respondeu que sim. Perguntado

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
se tem conhecimento se o Sd Guilherme Magalhães costumava deixar o armário aberto,
respondeu que não sabe informar, que não entra muito nos armários dos soldados, que é
separado dos armários dos cabos. Perguntado se o Sd Magalhães estava saindo do serviço,
se estava aquartelado na noite anterior, respondeu que não sabe dizer. Perguntado se
houve algum tipo de ameaça após o ocorrido, respondeu que não, que trabalharam do
mesmo jeito, normal. Perguntado se no momento da revista o Acusado se encontrava
paisano, respondeu que sim. Perguntado se antes é feita a troca de roupa no vestiário,
respondeu que sim, no alojamento. Perguntado se a mochila fica fora do armário,
respondeu que fica do lado do militar, que guarda as mochilas e roupas dentro do armário.
Perguntado se a pessoa pode fazer a troca de roupa no banheiro, respondeu que sim."
(Grifos nossos).

Acerca da materialidade, o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Definitivo) n° 1144/2019-INC/DITEC/PF,
elaborado por 1 (uma) perita criminal federal do Instituto Nacional de Criminalística, confirmou a presença
do THC na substância apreendida em poder do Acusado, nos seguintes termos:

"(...) IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
a. Quais os tipos e as características químicas da substância?
As características e as massas dos materiais vegetais recebidos para exames estão
descritas no item I-MATERIAL. As análises realizadas nos itens 1.1 e 1.2 indicaram a
presença da substância Nicotina, enquanto as análises realizadas no item 1.3 identificou a
presença do canabinoide A9-Tetrahidrocanabinol (À9-THC, Dronabinol).
b. O material apresentado contém algum tipo de substância relacionada na Portaria n° 344,
de 12 de maio de 1998, da ANVISA?
Sim. O THC encontra-se na LISTA F2 - LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS DE USO
PROSCRITO NO BRASIL, lista constante na Resolução RDC n° 277, de 16/04/2019, da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, a qual atualiza o anexo í da Portaria
344/98 - SVS/MS, sendo considerado capaz de causar dependência física ou psíquica nos
termos da referida Portaria."- (Grifos nossos).

Impende salientar que os elementos de prova colhidos desde a fase inquisitorial, notadamente o Auto de
Prisão em Flagrante e os Laudos Preliminar e Definitivo, conduzem à certeza de que a substância apreendida
em poder do Acusado foi a mesma submetida a exame pericial pelo Instituto Nacional de Criminalística da
Polícia Federal, conforme descrito anteriormente no Relatório.

Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade delitiva, tampouco se evidencia quebra
da cadeia de custódia.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar. Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco a integridade do Acusado e a de terceiros.

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais especificamente na figura nuclear "trazer consigo", que
significa "(...) (transportar junto ao corpo), mesmo para uso próprio (para tráfico ou consumo é indiferente)
(...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p.
387), não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu pelo Colegiado Julgador de
primeiro grau.

Passo à análise das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao pedido de reforma da Sentença para

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
absolver o Acusado, com fundamento no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, por
constatar a "(...) atipicidade da conduta do apelante, haja vista a ausência do elemento subjetivo do tipo,
qual seja, o dolo (...)", uma vez que o Réu "(...) desconhecia a existência da substância em seus pertences,
que desconfia que foi colocado em sua carteira de paiol enquanto tomava banho, pois teria deixado sua
mochila na "mureta" do banheiro, onde haviam muitas pessoas.".

Os argumentos não merecem acolhida, mormente porque a conduta perpetrada pelo Réu caracterizou o
elemento subjetivo do tipo penal em comento. Afinal, a despeito de o Réu ter declarado em Juízo que a
substância entorpecente não pertencia a ele, que ficou surpreso quando na revista foi encontrada a droga
em seus pertences e que não teria ideia de quem poderia ter colocado a substância em sua mochila, nota-se
evidente contradição nos depoimentos por ele prestados desde o flagrante delito, quando declarou que:

"(...) o Cabo abriu o bolso da mochila dele e depois o pequeno, quando ele pegou a carteira
de paiol o Acusado a pegou para guardar no bolso porque ia fumar fora do quartel. Que o
Cabo pediu e que ele entregou e que quando o Cabo abriu tinham pedaços de maconha
dentro. Perguntado se tinha cigarro, respondeu que não, só a maconha mesmo (...)".

Releva notar que, embora colhido na fase inquisitorial, a versão apresentada pelo Acusado já se mostra
completamente dissonante da realidade dos fatos, notadamente quando se verificam os demais elementos
de prova colhidos ao longo da instrução.

Além disso, conforme o reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal, "(...) é válida a prova feita na
fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial" (HC
82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso)." (Habeas Corpus nº 114.592/MT, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe: 26/03/2013)

Nesse contexto, note-se que, perante o Juízo, o Réu também declarou que o Cb Ex Matheus Moreira da Costa
"(...) estava fazendo a revista antes de ir embora e o Cb Moreira viu uma carteira de paiol, que ele colocou
no bolso porque ia fumar lá fora (...)", acrescentando, ainda, que "(...) o Cb Moreira pediu a carteira e que
deu para ele. Que ele chamou o Cb Robert para ser a testemunha. Que ele pediu para ver e quando o Cb
Moreira o mostrou a carteira, ele viu que tinha uma porção de maconha, e disse que não era dele (...)".

Nessas circunstâncias, é absolutamente esclarecedor o depoimento do Cb Ex Matheus Moreira da Costa,
segundo o qual "(...) quando chegou na mochila do Acusado abriu o bolso da frente da e que ficou curioso e
inquieto com o nervosismo do Acusado em pegar a carteira de cigarro. Que pediu a carteira de cigarro, que
o Acusado entregou e que abriu e viu suposta substância na carteira (...)", sendo oportuno salientar que o
referido militar ainda questionou o Réu sobre se ele teria alguma justificativa para o fato, vindo a afirmar
que "(...) o Acusado disse que o material não era dele, que era de uma colega (...)". Em seguida,
complementou o depoimento afirmando que perguntou ao Réu quem seria a tal colega e este, por sua vez,
"(...) respondeu que não sabe dizer (...)".

O militar responsável pela revista também descreveu, com minudente clareza, o estado do Réu por ocasião
da abordagem, afirmando que:

"(...) Perguntado se se recorda da situação física que se encontrava o Sd Guilherme no
momento que o viu, de forma surpresa, se teve condutas diferenciadas, respondeu que o
Acusado manteve a postura, que estava normal; que estava ofegante. Que a reação dele
em puxar a carteira e colocar no bolso o deixou curioso, que já fez diversas revistas e
nunca tinha visto acontecer, que já encontrou carteira de cigarro e que ninguém nunca
reagiu em pegar, que por isso quis pegar, que o Acusado a entregou e que ficou nervoso e
começou a se tremer e disse que não era dele.".

Por sua vez, a outra testemunha da Acusação, o Cb Ex Robert Anderson Vieira Ferreira, afirmou em Juízo
que:

"(...) Perguntado se confirma o dito pelo Acusado de que seria de uma amiga,
primeiramente, e depois que não era dele, respondeu que sim (...) Perguntado sobre qual
foi a reação do Sd Guilherme no momento em que foi encontrado o entorpecente,
respondeu que o Acusado ficou muito nervoso e tremendo e que queria pegar a carteira de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
cigarro. Que o Cb Matheus não deixou e entregou para ele e que o Acusado ficou só
nervoso.".

As contradições apresentadas pelo Acusado, na tentativa de esquivar-se das consequências do fato
delituoso, foram absolutamente escancaradas pelos esclarecedores depoimentos prestados pelas
testemunhas que presenciaram a apreensão da substância entorpecente desde o flagrante delito, razão pela
qual é lícito concluir, sem a menor sombra de dúvida, que não só o Réu conhecia a origem da substância
entorpecente encontrada em sua mochila, como a ele pertencia a droga, não sendo possível acolher as
convenientes alegações de que algum colega de farda teria, deliberadamente, "plantado" o material
periciado em seus pertences com o intuito de incriminá-lo.

Assim, invariavelmente o Acusado agiu com o dolo consubstanciado "(...) na vontade livre e consciente de
praticar qualquer das condutas enunciadas pelo tipo (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 1.313), in casu, "trazer
consigo".

Conforme fundamentou o Juízo de primeiro grau:

"(...) Os elementos componentes do conceito analítico de crime (fato típico, ilícito e
culpável) estão presentes no caso.
Isso porque, foi constatado que o réu agiu dotado de vontade livre e consciente de guardar
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. O Cb Matheus Moreira pontuou em
sua inquirição que o então SD Guilherme buscou esconder a droga no bolso de seu
fardamento, retirando-a da mochila, na tentativa de burlar a fiscalização que estava
ocorrendo na Unidade Militar. Esse modo de agir é suficiente para revelar o elemento
subjetivo do tipo em questão.
Como destacado pelas testemunhas, o nervosismo do réu quando revistaram sua mochila,
chamou à atenção dos militares que realizavam o procedimento, que é de praxe nos
quartéis. Não havia motivo para tal atitude, portanto, isso demonstra que ele tinha
consciência que sua conduta estava em desacordo com as regras e leis impostas. Além do
mais, houve a tentativa de esconder a carteira de cigarros dentro do seu bolso, após ser
encontrada na mochila. A propósito, cabe ponderar que, como a revista foi feita no fim do
expediente, aliada à pouca quantidade de porção encontrada sob posse do exSD
Guilherme, sugere que ele adentrou ao 1º RGC com quantidade de substância ainda maior,
havendo lá o consumo.
No que se refere à alegação da Defesa, de que a droga encontrada foi colocada na mochila
do acusado por terceiro que desejava prejudicá-lo, é inusitada, visto que se alguém
quisesse incriminá-lo, teria colocado em qualquer lugar da mochila, onde seria mais fácil
ser encontrada. Mas a substância estava dentro da sua carteira de cigarros. Ademais, o
próprio SD Guilherme afirma que não tinha nenhum desafeto na OM, que pudesse querer
lhe incriminar (...)".

No mesmo sentido é a reiterada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "(...) Configura-se o dolo de
violar um dos núcleos do art. 290 do CPM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo (...)
no interior do quartel (...)" (Apelação nº 82-30.2014.7.04.0004/MG, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, DJe: 21/03/2016).

Acerca do pedido de absolvição do Apelante "(...) deixando de aplicar a pena por razões de política criminal
(irrelevância penal do fato), em razão do princípio da bagatela imprópria (...)", igualmente os argumentos
defensivos não merecem guarida.

Acerca do tema, Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablos de Molina afirmam que:

"(...) Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há
desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a
incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária
(princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do
fato) (...)" (Direito Penal. Vol. 2. Parte Geral. 1ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
p. 305).

A simples leitura do escólio doutrinário revela a incompatibilidade do pedido com a conduta perpetrada pelo
Acusado.

Afinal, a gravidade da prática delituosa em análise no ambiente castrense é reconhecida pela doutrina e
pela jurisprudência dos Pretórios, até mesmo porque "(...) A norma penal militar prevista no art. 290 do CPM
(...) visa à manutenção da hierarquia e disciplina, institutos basilares das Forças Armadas. (...)" (Apelação nº
3-58.2014.7.07.0007/PE, Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, DJe: 22/05/2015).

Esses motivos, aliados aos demais fundamentos anteriormente apresentados quando da comprovação da
autoria, da materialidade e da culpabilidade, reforçam a ideia de que não é admissível que, sob o ângulo da
reprovação e da prevenção do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, simplesmente se deixe de aplicar a reprimenda cominada no citado tipo penal.

Esta Corte Castrense já enfrentou semelhantes argumentos, tendo sido forjado o entendimento no sentido
de que a Bagatela Imprópria não tem aplicabilidade em delitos dessa natureza, conforme se verifica nos
seguintes arestos:

"Apelação nº 7001478-67.2019.7.00.0000 (DJe: 16/09/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
PRÉVIA ORIENTAÇÃO DO MAGISTRADO AOS JUÍZES MILITARES. VIOLAÇÃO DO ESCABINATO.
NÃO CONSTATADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. CONSTATAÇÃO DA AUTORIA E
DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO REFORMADA. APELO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÕES UNÂNIMES.
(...)
Assim como o princípio da insignificância, é inaplicável o princípio da bagatela imprópria ao
delito previsto no art. 290 do CPM, ante o caráter diferenciador da norma dentro do
ambiente militar, pois os bens tutelados pela legislação castrense vão além da saúde,
considerando o fato de os militares lidarem com armamento em suas atividades cotidianas.
Muito mais que a saúde coletiva, a segurança dentro de uma Organização Militar é posta
em risco quando existe a presença de drogas.
Considerando a fixação da pena em 1 (ano) de reclusão e a absolvição do apelado no Juízo
de origem, forçoso se faz o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva,
ex vi dos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, e § 5º, inciso I, e 133, todos do CPM, em face
do decurso de tempo superior a 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a
do presente julgamento." (Grifos nossos).
"Apelação nº 7000174-33.2019.7.00.0000 (DJe: 07/08/2019)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUTORIA. CONFISSÃO.
CONDUTA ILÍCITA. CONSCIÊNCIA. MATERIALIDADE. LAUDOS. COMPROVAÇÃO. DOLO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Não acolhida a alegação da aplicação do princípio da insignificância, sob a conduta sub
examine, dada a quantidade diminuta do entorpecente. Inaplicabilidade da bagatela
imprópria ao Direito Penal Especial na hipótese de porte e de consumo de drogas em locais
sujeitos à Administração Militar. A conduta atinge bem jurídico afeto à coletividade, tendo
em vista a missão constitucional reservada às Forças Armadas.
(...)
Recurso não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Por tais motivos, a despeito dos argumentos defensivos dando conta de que seria desnecessária a aplicação
da reprimenda ao ex-Sd Ex GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO por conta da "(...) (i) diminuta
quantidade de droga; (ii) primário e de bons antecedentes; (iii) ter ficado preso em decorrência do fato (...)",
ainda assim, não merece acolhida o pedido de reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria no âmbito
desta Justiça Castrense, mormente quando se trata dos delitos de tráfico, posse ou uso de substância

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
entorpecente.

Afinal, além de encontrar óbice intransponível na já citada jurisprudência do Superior Tribunal Militar,
eventual possibilidade não encontra eco sequer na Excelsa Corte, que firmou posicionamento no sentido de
que o referido dispositivo legal previsto no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense está em consonância
com a Constituição Federal e, por conseguinte, com todos os Princípios ali insculpidos, sendo oportuna a
transcrição da lapidar ementa da lavra do eminente Ministro Carlos Ayres Britto:

"Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo
do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no
instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância
penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao
tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que
subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de
que o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si
para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a
garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no
âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa
ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas
próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das
Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas .
Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo
técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as
menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência
das leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das instituições
castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular
compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade,
a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo
que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo
que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o
qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar
esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.
7. Ordem denegada." (Grifos nossos).

Em consequência, não merece acolhida o pedido de declaração incidental de não recepção do art. 290 do
Código Penal Militar pelo ordenamento constitucional vigente.

A Defesa também requereu a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento segundo o qual,
com a aprovação da Lei nº 13.491/2017, que trata dos chamados crimes militares por extensão, tratando-se
de usuário, melhor se enquadraria na conduta perpetrada pelo Réu o tipo descrito na Lei de Drogas.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309

Novamente, os argumentos não merecem acolhida.

Segundo a ótica defensiva, considerando a ausência de distinção da norma penal inserida no art. 290 do
Código Penal Militar no que se refere ao usuário e ao traficante, o delito melhor se enquadraria no art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, devendo ser aplicada uma das reprimendas ali inseridas.

Se, por um lado, o referido dispositivo estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a
prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem "trouxer consigo" "(...) para consumo
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)", a despeito
da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria
possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação,
devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel
legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para
tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma: "Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976,
e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)".

Por outro lado, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público
Militar, conforme reconhecido pela própria Defesa, transcorreram em local sujeito à Administração Militar,
mais especificamente, no interior do 1° Regimento de Cavalaria de Guardas.

Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São
Paulo. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, "(...) O delito é previsto no Código Penal Militar e também
na legislação penal comum. No Código Penal Militar a definição do delito tem algum elemento especializante
no tipo penal que o distingue do crime comum.".

In casu, portanto, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo
a figura nuclear "trazer consigo", "(...) substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica
(...)", a elementar "(...) em lugar sujeito à administração militar (...)" constitui o elemento especializante
característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando
perfeita adequação ao caso concreto.

O Plenário desta Corte Castrense consolidou o entendimento segundo o qual a competência da Justiça Militar
da União é aferida no momento da subsunção da conduta do agente:

"(...) militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no
Código Penal Militar e, ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito
caracterizando-o como de sua natureza castrense, nos termos estabelecidos legalmente
(...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão, DJe: 10/10/2012).

Esse entendimento tem sido referendado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se
verifica no seguinte aresto:

"Habeas Corpus nº 137.575/PR (DJe: 22/06/2017)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) COMPETÊNCIA PENAL DA
JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...).
1. IV - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das
Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente,
mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar.
(...)
4. Ordem denegada." (Grifo nosso).

Por tais razões, remanesce o entendimento segundo o qual deve prevalecer o Princípio da Especialidade,
cuja temática foi assim enfrentada por Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 389):

"(...) Princípio da Especialidade: em confronto com a Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. A distinção entre tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e posse
para uso (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) não é aplicável no cenário militar (...) O contexto
militar demanda um rigorismo excepcional." (Grifo nosso).

Embora o tema relativo à aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da novel
alteração introduzida pela Lei nº 13.491/2017, seja recente, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou
acerca da matéria em Decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux que negou seguimento ao Habeas
Corpus nº 164.283/SP, publicado no DJe de 30 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
"6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que
possibilitou a definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se
aplicar as disposições da Lei 11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma
vez que essa seria especial em relação ao tipo previsto no art. 290 do CPM (lex
specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no
seguinte trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne
todos os elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados
especializantes. Isto é, a norma especial acrescenta elemento próprio à
descrição típica prevista na norma geral. Assim, como afirma Jescheck, 'toda
ação que realiza o tipo do delito especial realiza também necessariamente, ao
mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'. A
regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e,
por isso, deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da
especialidade evita o bis in idem, determinando a prevalência da norma especial
em comparação com a geral, e pode ser estabelecido in abstracto, enquanto os
outros princípios exigem o confronto in concreto das leis que definem o mesmo
fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito
à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento
de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que
a norma do art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei
11.343/2006. Isso porque, dentre os elementos descritos na norma do art. 290
do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar sujeito à administração militar'. Isto é,
trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no Código Castrense que
acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma geral, no
caso, as disposições da Lei 11.343/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a
ação que realiza a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo previsto na Lei 11.343/2006,
enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290
do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo
que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28
da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes
penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de
um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo
de paz, os crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem
praticados nas situações indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar.
Portanto, a nova lei ampliou o rol dos crimes militares para, além dos crimes já
previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes tipificados no Código Penal e
na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento cuidou de revogar
os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o Código
Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio
da especialidade."
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.".

Militam no mesmo sentido os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO AQUARTELAMENTO.
MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece
a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento
no art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do
tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o
referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime." (Grifos nossos).
"Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade
do normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Por fim, acerca do pedido de declaração incidental da "(...) inconvencionalidade do art. 290, CPM em relação
às Convenções de Viena e Nova York, no que tange ao tratamento diferenciado do usuário de drogas (...)",
com a consequente aplicação do art. 28 da Lei de Drogas, acrescente-se aos fundamentos anteriormente
expendidos que, como cediço, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
para uso próprio. Além disso, embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam
incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A Convenção de Viena, por exemplo, deixou ao arbítrio dos países signatários a normatização sobre as
questões relacionadas aos usuários de entorpecente, conforme se infere do artigo 3º, item 2:

"(...) Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como
delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar posse, a aquisição ou o
cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo
pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma
emendada, ou na Convenção de 1971 (...)" (Grifo nosso).

Revela-se oportuna a transcrição da Decisão da eminente Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 674.823 (DJe: 14/08/2012), interposto contra
Acórdão desta Corte Castrense:

"(...) A mera referência às Convenções de Nova York (sic) e de Viena, promulgadas
respectivamente pelos Decretos 54.216/1964 e 154/1991, em nada favorece ao ora
agravante, inclusive porque tais instrumentos internacionais, cujo objeto é a prevenção e a
repressão do tráfico de drogas, embora incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não
detêm, segundo a jurisprudência prevalecente desta Casa, envergadura constitucional.
Além disso, não é correta a interpretação defendida de que vedariam a criminalização da
posse de droga para uso próprio (...)" (Grifos nossos).

Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar, além de
compatível com a ordem constitucional vigente, conforme já anteriormente descrito, também o é em relação
aos Tratados supramencionados.

Corroboram essas conclusões os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 131-25.2014.7.02.0102/SP (DJe: 07/07/2017).
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes.
(...) As teses defensivas, de revogação tácita do art. 290 do CPM pelas Convenções
Internacionais de Nova Iorque e de Viena, de ausência de complemento válido para o art.
290 do CPM, de aplicação dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade, de
ausência de dano e violação ao bem jurídico tutelado e de aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/06 são amplamente conhecidas, sendo todas afastadas. Precedentes desta Corte e
do STF (...)" (Grifos nossos).
"Apelação nº 19-97.2016.7.11.0211/DF (DJe 11/10/2016)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA
LEI N° 11.343/06.
Conforme já assentado pelas jurisprudências da Suprema Corte e do Superior Tribunal
Militar, o artigo 290 do Código Penal Militar não padece de qualquer vício de
inconstitucionalidade (...)" (Grifo nosso).

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) Da mesma forma, carece de suporte a alegada inconstitucionalidade, ou
inconvencionalidade, do art.290 do CPM, frente às disposições da Convenção de Nova
Iorque de 1961 - Convenção Única sobre Entorpecentes, promulgada pelo Decreto n.º
54.216/1964, e da Convenção de Viena de 1988, promulgada pelo Decreto n.º154/1991.11.
Isso porque, conquanto as mencionadas Convenções disciplinem a necessidade de impor
apenas a reabilitação dos usuários de drogas, em casos de crimes de menor
reprovabilidade, elas não são aplicáveis ao delito militar de posse de entorpecente. Tal
tratamento diferenciado se deve ao fato de que os efeitos nefastos do porte de substância

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:57:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109232309
entorpecente, dentro de área sob Administração Militar, atinge toda a coletividade militar,
porquanto os militares - dentre outras nuanças - estão submetidos a princípios rígidos de
hierarquia e disciplina e tem por atividade corriqueira o manuseio de artefatos bélicos de
alta potencialidade lesiva, pelo que o resultado lesivo ultrapassa, em muito, a esfera
individual do agente, chegando a atingir - em última análise - o próprio funcionamento e
operacionalidade das Forças Armadas.".

Comprovada a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, bem como refutados os
argumentos defensivos, não merece reparo o Decreto condenatório atacado.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d16be2a1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000023-96.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 28 de outubro de 2020, que
condenou o ex-Soldado do Exército GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso nas no art. 290 do CPM, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Em Razões de Apelação (evento 1 - 1-RAZAPELA - 7000023-96.2021.7.00.0000), a DPU requer a absolvição do
Apelante, em razão da ausência de dolo. Requer a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria para que não
seja aplicada da pena por razões de política criminal. Pugna pela declaração da não recepção do art. 290 do
CPM pela Constituição Federal de 1988 e da inconvencionalidade do art. 290 do CPM em relação às
Convenções de Viena e Nova York, no que tange ao tratamento diferenciado do usuário de drogas, e assim, a
aplicando o art. 28 da Lei antidrogas.
De acordo com os autos, em síntese, no dia 7 de junho de 2019, por volta das 12h30min, no interior do 1°
Regimento de Cavalaria de Guardas, o Cabo MATHEUS MOREIRA DA COSTA realizava revista nos militares que
deixavam o serviço no aquartelamento, oportunidade em que encontrou, na posse do Recorrente, uma
"carteira" de cigarro da marca "Souza Paiol" contendo dois cigarros e meio de palha, bem como uma pequena
porção de erva semelhante à "maconha". O material supostamente ilícito estava guardado na mochila do
Acusado e foi imediatamente apreendido e encaminhado ao Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro para
perícia.
No que toca à autoria, não há dúvidas. Apesar de negar a posse da substância, o Acusado reconheceu ter sido
surpreendido enquanto portava o invólucro. Além disso, as testemunhas ouvidas confirmaram e
pormenorizaram os termos da Denúncia.
O Cabo do Exército MATHEUS MOREIRA DA COSTA, ouvido em Juízo, firmou ter encontrado, na posse do
Apelante, a substância entorpecente enquanto realizava a revista nos militares. Esclareceu que a revista era
realizada nos militares que deixavam o quartel e que era superficial, com o objetivo de se verificar se algum
pertence do quartel estava sendo retirado das suas dependências. Aduziu que o Acusado mostrava-se nervoso,
ofegante e tentou retirar a carteira da mochila e guardá-la no bolso, conduta que levantou suspeitas. Pontuou
ter solicitado ao Acusado que lhe entregasse a carteira, momento em que ele ficou nervoso, começando a
tremer, mas acatou a ordem, oportunidade em que localizou o entorpecente. Salientou ter o Acusado alegado
que o material não lhe pertencia, mas a um colega, que não detalhou a personalidade ou declinou o nome.
Informou, ainda, que cada militar tem um armário trancado com cadeado (evento 44 - vídeo1 e vídeo2 -
7000268- 39.2019.7.11.0011).
O Cabo ROBERT ANDERSON VIEIRA FERREIRA, em Juízo, confirmou ter presenciado o flagrante e o momento
em que o Acusado alegou que o material não era de sua propriedade (evento 44 - vídeo2 e video3 - 7000268-
39.2019.7.11.0011).
Em seu interrogatório, o ex-soldado GUILHERME GABRIEL MAGALHÃES DA CONCEIÇÃO (evento 67 - vídeo2 -
7000268-39.2019.7.11.0011) confirmou ter sido flagrado na posse do entorpecente, ressalvando que a carteira

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d16be2a1
de cigarro lhe pertencia, mas a maconha não. Alegou desconhecer o verdadeiro proprietário do material
arrecadado em seu poder e que não tem provas de que o material tenha sido colocado em sua mochila por
terceiros. Destacou, contudo, que, durante o banho, se afastou de seus pertences.
No tocante à materialidade, igualmente não há dúvidas, pois o material foi arrecadado devidamente, conforme
Auto de Apreensão de Substância (evento 1 - Fl.5 - 7000227- 72.2019.7.11.0011), e submetido a exames
preliminar e definitivo, conforme Laudo Pericial nº 033/2019 - Criminalística/ PIC/ BPEB, de 7 de junho de 2019,
confeccionado pelo Batalhão de Polícia do Exército (evento 1 - Fls.20 a 24 - 7000227-72.2019.7.11.0011) e
Laudo de Perícia Criminal Federal (Química Forense) nº 1144/2019-1NC/DITEC/PF, de 15 de julho de 2019, onde
consta o exame do material apresentado em um envelope plástico, lacrado, contendo uma caixa de cigarro
"SOUZA PAIOL" contendo duas folhas de palha enroladas e fragmento de folha de palha enrolada e
parcialmente queimada e os seguintes materiais: "Item 1.1) um frasco plástico fechado por tampa plástica
laranja, identificado por meio das inscrições "cigarros 1 e 2" que encerrava 0,55 g de material vegetal
queimado; Item 1.2) um frasco plástico fechado por tampa plástica laranja, identificado por meio das inscrições
''cigarro 3" que encerrava 0,21 g de material vegetal de coloração marrom; Item 1.3) 0,91 g de material
vegetal, de coloração esverdeado. A análise apresentou o seguinte resultado: "As análises realizadas nos itens
1.1 e 1.2 indicaram a presença da substância Nicotina, enquanto as análises realizadas no item 1.3 identificou
a presença do canabinoide A9-Tetrahidrocanabinol (À9-THC, Dronabinol) (evento 15 - 7000268-
39.2019.7.11.0011).
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos laudos
constantes nos autos que confirmam a materialidade delitiva.
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar dependência
física ou psíquica. Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, foi suficientemente
comprovada.
Assim, a autoria e a materialidade ficaram devidamente demonstradas pelo interrogatório do Apelante, pelas
provas periciais e pelas oitivas das testemunhas, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290,
caput, do CPM, na modalidade "trazer consigo", não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade apta a beneficiá-lo.
Outrossim, as condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
No que tange à alegada ausência de dolo em razão do desconhecimento do Apelante de que portava a
substância entorpecente no interior do aquartelamento, o que restou demonstrado, indene de dúvidas, é
justamente o contrário, ou seja, o material estava em poder do Acusado.
O desenrolar dos fatos também apontam que o Recorrente sabia que portava substância ilícita, considerando a
conduta de ter tentado guardar a carteira em seu bolso, furtando-se à revista, mas, quando solicitada a
exibição do pertence, demonstrou tamanho nervosismo que chegou ao ponto de mostrar-se trêmulo. Ora, se
não soubesse que trazia consigo algo que não era lícito, sua conduta teria sido absolutamente normal, como a
dos demais soldados que, igualmente, eram revistados.
Ademais, a Defesa não trouxe qualquer prova que apontasse que a droga não pertencia ao Acusado, restando
o argumento mera alegação sem qualquer suporte. Sabido que tal ônus caberia à Defesa, que não se
desincumbiu de seu encargo.
Há que se considerar, ainda, que a lógica, em caso de eventual tentativa de incriminação do Acusado por
terceiro, seria que o entorpecente estivesse em local mais acessível, pois, conforme asseverou o Cabo do
Exército MATHEUS MOREIRA DA COSTA, a revista era realizada de forma superficial e tinha como objetivo
evitar furto de bens que guarneciam o quartel, e não localizar drogas. Assim, a probabilidade de ser revistada a
carteira era remota, tendo ocorrido somente em razão do comportamento apresentado pelo Réu.
Assim, a mera alegação de desconhecimento do material escondido em seus pertencente, sem um lastro

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d16be2a1
probatório substancial, é insuficiente para alegação da ausência de dolo. Vejamos, nesse sentido, decisões
deste Tribunal, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NA
SEARA MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DECISÃO
POR UNANIMIDADE. 1. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu. A
primeira se infere pela situação de flagrância na qual se deu a apreensão da droga,
corroborada pela prova testemunhal. A segunda, pelo laudo pericial definitivo que comprova
ser o material substância entorpecente (maconha). Ausentes quaisquer causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do Acusado. 2. Inaplicável, na seara
militar, o postulado da insignificância aos delitos de entorpecentes, em face da especialidade
dos bens jurídicos por ela tutelados. 3. A mera alegação de ausência de dolo por
esquecimento - sem lastro probatório substancial - é insuficiente para o afastamento
do elemento subjetivo do tipo penal do art. 290 do CPM. 4. Desprovido o recurso.
Mantida a Sentença. 5. Decisão por unanimidade". (STM. Apelação nº 7000505-
49.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento:
02/10/2018, Data de Publicação: 11/10/2018). (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. INTERNALIZAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VIENA E DE NOVA IORQUE. ATIPICIDADE POR
AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE EM RAZÃO DO CONJUNTO PRINCIPIOLÓGICO DO DIREITO
PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. A conduta
perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no
caput do art. 290 do Código Penal Militar. As Convenções Internacionais de Nova Iorque (1961)
e de Viena (1988) não foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Não detêm, pois,
envergadura máxima, e, por consequência, força jurídica suficiente para servirem de
parâmetro à aferição de inconvencionalidade do art. 290 do CPM em face da Lei Maior. No
tocante à tese defensiva de absolvição do agente, com fulcro no art. 439, alínea "b",
do CPPM, em virtude da ausência do dolo para configuração da conduta prevista no
art. 290 do CPM, independente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte
de maconha é ilegal. O álibi do sujeito ativo de que não sabia que o alucinógeno
estava no interior da mochila, assim como não ser usuário habitual, não afasta o
elemento subjetivo da sua conduta. De igual sorte, afeito à Carta Magna, que prevê a
competência da Justiça Militar em seu art. 124, o princípio da especialidade, inerente ao Direito
Militar, inviabiliza a incidência de uma série de preceitos da legislação comum aos processos
castrenses, a exemplo do postulado da lesividade, da intervenção mínima, da
fragmentariedade e da subsidiariedade nas hipóteses da posse e do consumo de drogas nas
instalações sujeitas à Administração Militar. Por derradeiro, não merece prosperar o argumento
da DPU de reconhecimento do princípio da insignificância à conduta sub examine, observada a
quantidade diminuta do entorpecente encontrado. Pacífico o entendimento do Poder Judiciário
pátrio sobre a inaplicabilidade da bagatela no Direito Penal Especial. Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime". (STM. Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000. Relatora
Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
03/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020). (Grifo nosso).
Fato é que o Acusado foi surpreendido enquanto portava substância entorpecente dentro do quartel, pois a
mera alegação de desconhecimento da posse da droga, desacompanhada de quaisquer elementos
comprobatórios, é inapta a afastar o dolo. Assim, pelo que se extrai dos autos é que Réu agiu dotado de
vontade livre e consciente de guardar substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que dá ensejo à subsunção da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d16be2a1
conduta ao tipo incriminador previsto no art. 290 do CPM.
Nesse mote, tratando-se de conduta típica e antijurídica, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade a serem reconhecidas, a imposição de sanção penal decorre da própria lei, sendo inaplicável o
Princípio da Bagatela Imprópria, por razões de política criminal, em face da irrelevância penal do fato.
Ressalte-se que não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir das seguintes ementas que trago à colação:
"EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE DROGA. ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA DE DOLO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Descabida a absolvição quando os depoimentos
testemunhais estiverem em harmonia com o descrito na Inicial Acusatória. A confissão do Réu,
que confirmou ter esquecido a substância entorpecente entre os seus pertences ao adentrar no
aquartelamento, aliado aos demais elementos probatórios, impõe a manutenção da
condenação. II - A tese defensiva de ausência de dolo não se ampara nos autos. O simples
esquecimento da posse do entorpecente não o exime da imputabilidade penal. Ainda que o
Acusado não tivesse a intenção de utilizar a droga em local sujeito à Administração Militar, o
fato é que ele a levou para o quartel. O crime é de perigo abstrato e não exige dolo específico
ou efetivo dano ao bem jurídico tutelado. III - Inexiste respaldo para aplicação do
princípio da bagatela imprópria no caso concreto. A imposição da reprimenda é
medida necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de entorpecentes
em local sujeito à Administração Castrense, delito extremamente grave e pernicioso
às instituições militares. IV - Recurso desprovido. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº
7000125- 55.2020.7.00.0000. Relator o Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Julgado em 6/8/2020. Publicado no DJe de 20/8/2020). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 CPM. ENTORPECENTE. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
POLÍCIA JUDICIÁRIA ESTADUAL. PERÍCIA VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DA
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Os arts. 48 e 318, ambos do CPPM, não exigem que a prova pericial seja confeccionada pela
Polícia Judiciária Militar, razão pela qual a perícia produzida por Órgão Técnico das Polícias
Judiciárias das Unidades da Federação é válida.
2. O agente do crime previsto no art. 290 do CPM, impropriamente castrense, pode ser o militar
ou o civil. Logo, inexiste a extinção do processo por falta de condição de prosseguibilidade da
ação penal militar, em virtude do licenciamento do réu das fileiras das Forças Armadas. 3.
Preliminares rejeitadas por unanimidade de votos.
4. Está consolidado na jurisprudência deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal
o entendimento de que não se aplicam os Princípios da Insignificância e da Bagatela
Imprópria aos casos subsumidos ao art. 290 do CPM. 5. O Princípio da Especialidade da
norma penal castrense, nos casos relativos ao art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei
nº 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da legislação comum,
ressalvada, a partir do advento da Lei n° 13.491/17, a hipótese de o tipo penal comum tratar
do porte de entorpecentes fora da área sob a Administração Militar. 6. Dada a vedação contida
na parte final do art. 73 do CPM, a pena privativa de liberdade não pode ser fixada aquém do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d16be2a1
mínimo legal em razão da incidência isolada de circunstâncias atenuantes. 7. Apelo conhecido
e negado provimento. Decisão unânime." (APELAÇÃO nº 7000300- 20.2018.7.00.0000. Relator
o Min. Gen. Ex. MARCO ANTONIO DE FARIAS. Julgado em 27/2/2019. Publicado no DJe de
8/3/2019). (Grifo nosso.)
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
O uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores
éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina
militares.
As Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo que seus membros possuem
missão específica, que se dá de maneira diversa se comparada ao resto da sociedade, ou seja, para o militar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d16be2a1
requer-se um ajustamento profissional que tem o condão de influir na tipicidade penal, a ponto de diferenciar
sua conduta daquela esperada do cidadão comum, razão pela qual tem princípios e valores próprios que
ensejaram a criação de leis e de normas peculiares. No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção
dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina militares. Admitir o porte de maconha no
interior do aquartelamento ou até mesmo o uso de substâncias ilícitas para militares que portam armas letais
seria reconhecer a incapacidade de reação aos fins a que se destinam as Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia
parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente
castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré- exclusão que se impõe pela elementar consideração de
que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por
discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente
militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de
reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio
usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das
Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da
ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº
104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010.
Publicado no DJe de 10/2/2011). (Grifo nosso.)
Desse modo, não se admite, no âmbito penal militar, a incidência do Princípio da Bagatela Imprópria.
No que tange ao requerimento da Defesa para que seja declarada incidentalmente a não recepção do art. 290
do CPM, pela Constituição Federal de 1988; declarando incidentalmente a inconvencionalidade do art. 290 do
CPM em relação às Convenções de Viena e Nova York, considerando o tratamento diferenciado do usuário de
drogas, e assim, a aplicando o art. 28 da Lei antidrogas em virtude da Lei 13.491/17, que introduziu os
chamados crimes militares por extensão, inicialmente, cabe observar que o art. 290 do CPM está válido,
vigente, e foi devidamente recepcionado pela Lei Maior, não havendo decisão, seja por instância inferior, seja
pelo Supremo Tribunal Federal, que impossibilite sua aplicação. Pelo contrário, é remansosa a jurisprudência
do STF que já o considerou aplicável aos crimes militares, em detrimento da nova Lei de Entorpecente - Lei n°
11.343/06.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá
pela especialidade da Legislação Castrense, não havendo que se falar em ofensa à Isonomia.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d16be2a1
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA
ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus
impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes,
manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal
Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no
âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06,
como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito
Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do
Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se
restringe à saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da
Lei n° 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°,
LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290,
do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a
modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido". (STF. HC
n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008). (Grifos
nossos).
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum, ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância entorpecente em área sob a
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar
em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14, que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
No tocante a alegação de inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290 do CPM, sob o argumento
de que a criminalização do usuário de drogas contraria a Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de
Viena de 1988, cumpre observar que as referidas Convenções internacionais, embora incorporadas ao
ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da
Constituição Federal.
Assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a submetê-lo às suas disposições,
recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras palavras, não possuem envergadura constitucional para
neutralizarem possível incongruência dos textos infraconstitucionais.
Além disso, o art. 1º da Constituição elege como fundamentos do Estado Democrático de Direito, além da
Dignidade da Pessoa Humana, os da soberania, da cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,
além do pluralismo político.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d16be2a1
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal se torna inviável sem que o Estado seja soberano. Significa
que, sem soberania, é impossível a consecução de qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal),
resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem
constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister repisar o entendimento acerca do perigo que pode causar à segurança das
Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de drogas. Esse tipo de comportamento não se
coaduna com os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que
militares, cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob efeito de qualquer
substância ilícita que interfira ou lhe retirem a capacidade cognitiva.
Dessa forma, não se pode comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum - tampouco
apená-lo da mesma forma -, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um
aquartelamento, é inestimável. Não se trata apenas de risco à saúde, mas sim de risco à segurança dos
próprios militares, das instalações, e dos cidadãos civis próximos a ela. Vale dizer, a conduta dos usuários, civis
ou militares, não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua vida privada.
Assim, não tem cabimento a alegação defensiva de que, em razão de incompatibilidade com as Convenções de
Nova Iorque e de Viena, a aplicação do art. 290 do CPM deveria ser rechaçada. Afinal, no caso dos autos,
devesse ter em conta que a soberania do Estado Democrático de Direito, mantida por suas Forças Armadas,
está também em jogo, razão pela qual prevalece a especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio
Constitucional da Soberania.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao Princípio da Especialidade e como
garantidora fundamental dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta Corte,
in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO TOXICOLÓGICO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a
apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi
comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. As convenções de
Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do art. 290 do
Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o
maior rigor penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda
conformidade no contexto principiológico- constitucional, notadamente à luz do
princípio da especialidade, dado o regime especial a que se submetem os membros
das Forças Armadas. Precedentes do STM. A constatação de pequena quantidade da
maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É
inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito
Penal, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge,
gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Em
homenagem ao princípio da especialidade, afasta- se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM. Precedente do STM. Apelo defensivo desprovido.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d16be2a1
Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000444-23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 03/12/2020, Data de
Publicação: 02/02/2021). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000/PE, de relatoria da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgada em 03/12/2020); Apelação nº 7000290-
05.2020.7.00.0000/PE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 20/08/2020);
e Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000/SP, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 20/08/2020).
Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, caput e parágrafo único, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares
definidos em lei, nos seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
Como se pode depreender desse dispositivo, o legislador constituinte, além de fixar a competência da Justiça
Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos
crimes militares e das suas condicionantes em legislação infraconstitucional. Desse modo, é considerado crime
militar todo aquele com previsão expressa no CPM.
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se incompatibiliza com as Convenções
Internacionais, uma vez que elas também não proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja
o agente civil ou militar.
E não se trata de condenar doentes ao cárcere. À autoridade militar não incumbe, de ofício, a atribuição de
verificação da saúde de todo aquele que se diz usuário de drogas, cabendo à Defesa a comprovação de
eventual incapacidade, podendo até mesmo requerer o incidente de sanidade mental.
Ademais, mesmo que se comprovasse eventual dependência química toxicológica, isso não afastaria, por si só,
a condenação. Seria necessário que o Réu fosse dependente a ponto de não possuir "capacidade de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento", no momento em que realizou o
núcleo do tipo penal, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi verificado nem sequer mencionado
nos autos.
No que tange ao pedido de aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, há de se atentar para a
especialidade do normativo penal militar. À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se
inexistisse lei específica em sentido contrário.
No entanto, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar tratou de
incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
homenagem aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina. Afinal, como visto, não há possibilidade de
se negligenciar quanto ao perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um
todo.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de modo a selecionar as partes
mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o princípio da especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d16be2a1
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto no
art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas,
também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente
castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e,
consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O porte de drogas, em
área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da
Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva proteção
aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito
da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do atual
alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o art.
5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão
por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428- 69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 02/12/2020). (Grifo
nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de relatoria do Ministro o Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/06/2020); Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em
05/03/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende a Defesa, que pugna pela
condenação do Réu como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, pois não se aplicará leis mais benéficas aos
Acusados em detrimento do Código Penal Militar em vigor.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio
CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi revogado em detrimento da lei penal comum.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado, pois é ele
que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário, como requer a Defesa.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
acompanhando o nobre Relator.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:55:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d16be2a1
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.